Tribunal: TJBA
Processo: 0560029-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560029-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, FELIPE SANTANA RIGAUD

APELADO: HUMBERTO GESTEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. INVERSÃO DA
CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE.
TEMA 971 DO STJ
. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO
.

T
endo em vista o lapso entre o momento previsto no contrato para a finalização das obras e a efetiva entrega das chaves aos apelados, verifica-se

o
inadimplemento contratual
por parte dos vendedores
,
ora apelantes,
o que
torna-se imprescindível a reparação dos danos suportados pelos consumidores que adquiriram o imóvel oferecido no mercado de consumo.

E
m caso de inadimplemento, se houver omissão no contrato celebrado pelos litigantes, cabe a inversão da cláusula contratual penal, que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel.

N
os casos como o dos autos, a solução mais equilibrada é a substituição do índice de correção monetária. Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento, sob a sistemática do julgamento dos repetitivos, que “
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor (TEMA 996)
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0560029-19.2015.8.05.0001
,
tendo como apelantes
HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
e apelados
HUMBERTO GESTEIRA FILHO
e
SANDRA REGINA CALIL GESTEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .